Tribunal: TJSP
Processo: 1060077-25.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. SOMA DE POSSE COM A EXERCIDA POR ANTECESSOR. ADMISSIBILIDADE, POR SEREM HOMOGÊNEAS. POSSE COM ÂNIMO DE DONO, CONTÍNUA E INCONTESTADA DE IMÓVEL MAIS DE DEZ ANOS, UTILIZANDO-O PARA MORADIA HABITUAL. DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos para usucapião

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. SOMA DE POSSE COM A EXERCIDA POR ANTECESSOR. ADMISSIBILIDADE, POR SEREM HOMOGÊNEAS. POSSE COM ÂNIMO DE DONO, CONTÍNUA E INCONTESTADA DE IMÓVEL MAIS DE DEZ ANOS, UTILIZANDO-O PARA MORADIA HABITUAL. DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos para usucapião extraordinária, que prescinde da análise de boa-fé e justo título, deve ser declarado a favor dos possuidores o domínio sobre o imóvel objeto da demanda.